Tribunal: TJMT
Processo: 1028707-41.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028707-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), AUTO POSTO SERRA DOURADA LTDA - CNPJ: 03.669.678/0001-50 (EMBARGANTE), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ICMS - TARIFAS TUST E TUSD - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Samara Viegas de Moraes contra acórdão que reconheceu a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) quando cobradas na fatura do consumidor final. A embargante alega omissão do julgado ao não considerar que a compensação de energia elétrica não configura circulação jurídica de mercadoria e que a Lei Complementar Estadual nº 696/2021 concede isenção do tributo até 2027.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que a compensação de energia elétrica não configura circulação jurídica de mercadoria; e (ii) verificar se a isenção prevista na Lei Complementar Estadual nº 696/2021 afastaria a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a matéria ao afirmar que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas na fatura do consumidor final, afastando a tese de mera cessão gratuita para futura compensação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 986) consolidou o entendimento de que há incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no fornecimento de energia elétrica ao consumidor final, sendo irrelevante a alegação de que o tema não se aplica ao sistema de compensação de energia.

A Lei Complementar Estadual nº 696/2021 prevê isenção do ICMS para micro e minigeradores de energia elétrica em Mato Grosso, mas tal previsão não afasta a incidência do tributo sobre as tarifas TUST e TUSD, conforme entendimento do STJ. Questões relativas à constitucionalidade da norma estadual devem ser discutidas em sede própria.

O pedido de manifestação para fins de prequestionamento não exige o acolhimento dos embargos, conforme disposto no art. 1.025 do CPC, cabendo à parte interessada demonstrar a violação da norma jurídica perante a instância superior.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser utilizados exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

A incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, quando cobradas na fatura do consumidor final, está em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 986.

A isenção prevista na Lei Complementar Estadual nº 696/2021 não afasta a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD.

O pedido de prequestionamento não impõe ao julgador o dever de acolher embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
AUTO POSTO SERRA DOURADA LTDA
contra o acordão do Agravo instrumento nº 1028707-41.2024.811.0000, movido em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que reformou essa decisão, entendendo que a TUST e a TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS, conforme o Tema 986 do STJ, que determinou a incidência do imposto sobre tais tarifas quando lançadas na fatura do consumidor final.

Em suma (id. 266288253), o embargante argumentou que o acordão foi omisso na análise dos argumentos fundamentais sobre a inaplicabilidade do Tema 986 do STJ ao caso, bem como sobre a isenção prevista na Lei Complementar Estadual nº 696/2021.

Com tais considerações, fez prequestionamento e requereu o acolhimento dos embargos declaratórios.

Contestação pugnando pela rejeição dos aclaratorios. (id. 268448784)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm finalidade específica de obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o que desviou o juiz ou tribunal se pronunciar, ou corrigir erro material.

No entanto, não serve, sob hipótese alguma, para rediscutir o mérito da decisão ou reapreciar os fundamentos adotados.

O embargante sustenta que a compensação de energia elétrica não configura circulação jurídica de mercadoria, mas apenas uma cessão gratuita para futura compensação, e que tal ponto não teria sido abordado pelo acórdão.

Entretanto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria ao fundamentar que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas na fatura do consumidor final, não se tratando de uma mera cessão gratuita, mas de um componente da operação de fornecimento de energia.

Não há, pois, omissão a ser suprida, mas mera irresignação da parte com o desfecho do julgamento.

Ainda, a parte embargante argumenta que o Tema 986 do STJ trata exclusivamente de consumidores finais que adquirem energia diretamente das distribuidoras, não sendo aplicável ao sistema de compensação de energia.

Entretanto, tal tese também foi analisada no julgamento, que expressamente reconheceu que, havendo faturamento da energia elétrica ao consumidor final, a incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD é obrigatória, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.

Assim, não há omissão, pois o Tribunal expressamente aplicou a orientação do Tema 986 ao caso concreto, afastando a tese da embargante.

Por fim, o embargante alega que a Lei Complementar Estadual nº 696/2021 prevê expressamente a isenção do ICMS sobre as operações do Sistema de Compensação de Energia Elétrica até 2027.

Esclareço que o Tema 986 do STJ determinando a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS para consumidores finais de energia elétrica.

É a Lei Complementar Estadual nº 696/2021, Concede isenção específica do ICMS para micro e minigeradores de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, incentivando a geração distribuída.

Em que pese à previsão contida na legislação estadual, tal isenção não afasta a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, conforme decidido pelo STJ.

Além disso, eventual discussão acerca da constitucionalidade da norma estadual deve ser tratada em sede própria, não sendo os embargos de declaração o meio adequado para essa análise.

Assim, resta evidente que não existem vícios a serem corrigidos, e que a intenção da embargante e rediscutir a matéria já decidida.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO NOVO CPC (...) Irresignações sobre questões de mérito do julgado, não podem ser objeto de embargos de declaração, pois esses somente se prestam para o aclaramento de omissões, obscuridades, contradições e erros materiais.

(...)

(TJMG - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1.0342.12.012337-3/003, RELATOR (A): DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA, 13ª CÂMARA CÍVEL, JULGAMENTO EM 07/05/2020, PUBLICAÇÃO DA SUMULA EM 15/ 05/ 2020).

Com relação ao requerimento do Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos por Samara Viegas de Moraes, mantendo integralmente a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025